Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-47.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008040-47.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTELINO PEREIRA SANDES FILHO - CPF: 047.497.072-87 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o 1008040-47.2023.8.11.0007

Recurso Inominado n.o
1008040-47.2023.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Alta Floresta-MT e Otelino Pereira Sandes Filho.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao município recorrido a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o 1008040-47.2023.8.11.0007

Recurso Inominado n.o
1008040-47.2023.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Alta Floresta-MT e Otelino Pereira Sandes Filho.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id.
211458153
): julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, a fim de que o Estado de Mato Grosso
adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias para que seja fornecida à parte autora a troca da prótese de membro inferior direito, bem como para que forneça os demais tratamentos para o restabelecimento da saúde física da parte autora e, se necessário, realize o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão; Ademais, excluiu o
Município de Alta floresta-MT do polo passivo da presente demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

211458157
): requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o 1008040-47.2023.8.11.0007

Recurso Inominado n.o
1008040-47.2023.8.11.0007

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Município de Alta Floresta-MT e Otelino Pereira Sandes Filho.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por
Otelino Pereira Sandes Filho
em face do
Estado de Mato Grosso
e do

Município de Alta Floresta-MT
, na qual objetiva,
em síntese, a substituição da prótese do seu membro inferior esquerdo.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o
Estado de Mato Grosso
a fornecer ao recorrido o tratamento pleiteado
,
bem como
excluiu o Município recorrido do polo passivo da presente ação
.

O recorrente, por sua vez, defendeu
a reforma da sentença,

para que seja reconhecida a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade solidária na obrigação arbitrada.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, necessário se faz atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente público, de modo que o município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
sendo

a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
, refere-se ao
comando técnico, pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o recorrente necessita de medicamento
de alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do ente público recorrido, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,

deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024